Tribunal: TJSP
Processo: 2043442-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pessoa física – Aposentadoria – Rendimentos superiores a quatro mil reais - Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Recurso não provido. *